Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712789-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANELISE PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de REQUERIMENTO formulado por ANELISE PEREIRA DE LIMA, no bojo de Agravo de Instrumento por ela interposto. Segundo relata a requerente, na origem, foi prolatada sentença de mérito favorável ao seu pedido, declarou a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta na avaliação biopsicossocial, e determinou ao DISTRITO FEDERAL que promova a inclusão da autora na lista de candidatos aprovados para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Médico Veterinário, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, a nomeação e posse observada a ordem de classificação e desde que cumpridas as demais exigências previstas no edital. Alega que o DISTRITO FEDERAL publicou edital de convocação dos aprovados sem a inclusão da requerente, em afronta à decisão judicial. Aduz que além o descumprimento da ordem judicial pelo ente federativo pode configurar ato de improbidade administrativa. Por isso, requer seja determinado o cumprimento dos termos da sentença, sob pena de multa diária; e que se notifique “o Ministério Público e as entidades administrativas competentes, a fim de se posicionarem sobre a ignorância do polo passivo quanto a obediência da presente decisão judicial.” É o relatório. DECIDO. Compulsando o caderno recursal, extrai-se que a requerente interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão a quo, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, no qual pleiteava concorrer dentro do percentual de vagas reservadas ao público PcD, o que lhe fora negado após ser submetida à avaliação biopsicossocial. No decorrer do trâmite recursal, antes, contudo, do julgamento do mérito, foi prolatada sentença na origem, de modo que a 3a Turma Cível deste E. TJDFT reconheceu a perda do objeto recursal e, consequentemente, a sua prejudicialidade (ID. 57304605). Nada obstante, a parte se manifestou buscando que esta Relatoria determine o cumprimento da sentença judicial, a qual teria sido descumprida pelo ente federativo. A decisão judicial que a requerente busca cumprimento não foi prolatada por esta Relatoria, tampouco pela 3a Turma Cível, uma vez que, como já dito, o Agravo de Instrumento por ela manejado foi julgado prejudicado. Na verdade, foi a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que reconheceu o direito da requerente de participar do Certame dentro das vagas reservadas aos candidatos PcD. Portando, insurgindo a requerente em face do suposto não cumprimento da sentença, cabe ao Juízo sentenciante ou ao Relator de eventual recurso de Apelação, a apreciação do pedido formulado. Ante o exposto, não conheço do pedido, ante a ausência de competência para sua análise. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 18:39:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora